Tribunal: TJMT
Processo: 1006487-19.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006487-19.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Demissão ou Exoneração, Reserva Remunerada, Transferência para reserva]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLITE ROCHA IBANE - CPF: 429.400.101-10 (APELADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
— SERVIDOR MILITAR —
SANÇÃO DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO
— ATO ILÍCITO PRATICADO QUANDO AINDA EM ATIVIDADE — CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA — POSSIBILIDADE —
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
Nº 418/DF — OBSERVÂNCIA
.

Por se cuidar de sanção de demissão decorrente da
prática de ato ilícito

cometido por servidor militar quando ainda em atividade, a cassação da aposentadoria é consequência lógica,
consoante decidiu o
Supremo Tribunal Federal,
em
sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental
nº 418/DF.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 99469954) proferida em

ação declaratória de nulidade c/ pedidos de restituição de valores, de indenização por danos morais e de tutela de urgência
.

Assegura que o apelado “
foi demitido em razão de ter cometido falta disciplinar enquanto estava em atividade. Assim, se ao militar da reserva da remunerada pode ser imposta sanção disciplinar, resta evidente que pode ser demitido, sem que haja violação ao direito adquirido
”.

Assevera que “
a
cassação de aposentadoria não implica em enriquecimento sem causa do Estado, uma vez que o regime administrativo dos servidores públicos não se confunde com o regime previdenciário, pois, este é autônomo em relação àquele. Não cabe, dessa forma, cogitar dos reflexos previdenciários da aposentadoria como fundamento para invalidação de norma atinente ao regime disciplinar do funcionalismo público
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há
contrarrazões (Id. 99469961).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 100238977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na presente Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Restabelecimento de Valores c/c Indenização de Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência , proposta por Flite Rocha Ibane em face do Estado de Mato Grosso, a fim de declarar nulo o Ato n. 2.024/2019, que cancelou a aposentadoria após sua exclusão da PMMT, e ordenar o imediato restabelecimento do benefício, bem como a restituição dos valores correspondentes aos meses que foram suspensos a partir do ato de cancelamento, ficando, assim, ratificada a tutela de urgência concedida, em todos os seus termos, bem como declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC.

À Instância Superior para o reexame necessário.

Informe-se à Exma. Relatora do Agravo de Instrumento (Id 22864465) sobre o teor desta decisão.

Transitada em julgado, à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo legal. [...]. (Id. 99469956 – fls. 5/6).

Começo por pontuar que,
o autor, ora apelado,
Flite Rocha Ibane
, instruiu
a inicial da pretensão nominada de

ação declaratória de nulidade c/ pedidos de restituição de valores, de indenização por danos morais e de tutela de urgência
, tão somente com
:
i
) instrumento de mandato (Id.
99468469 – fls. 1
)
;
ii
)
declaração de hipossuficiência (Id.
99468469 – fls. 2
);
iii
) documentos pessoais e comprovante de endereço (Id.
99468469 – fls. 3/4
);
iv
)
Ato do Governador, que o transferiu, a pedido,

para a inatividade mediante reserva remunerada (Id. 99468470);
v
)
Portaria nº 16894, datada de 15 de outubro de 2018, que o demitiu (Id. 99468471);
vi
) Ato do Governador, que tornou sem efeito o ato de transferência para a inatividade mediante reserva remunerada (Id. 99468472);
vii
) sentença prolatada em autos outros (Id. 99468473 – fls. 2/9);
viii
) escritura pública declaratória de união estável (Id.
99468474 – fls. 1)
;
ix
)
atestados médicos

(Id.
99468474 – fls.2/8 e Id. 99468475
); e
x
) holerite (Id.
99468476 – fls. 1
).

Logo, não procedeu a juntada do processo administrativo disciplinar.

Pois bem.

Flite Rocha Ibane

foi transferido, a pedido,
na data de
7 de outubro de 2015, para a inatividade mediante reserva remunerada, no posto de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com proventos proporcionais ao tempo de serviço (Ato do Governador nº 7.294, publicado no
Diário Oficial do Estado em
7 de outubro de 2015, Id. 99468470, fls. 3).

Na inicial é alegado que, em 17 de novembro de 2015, o apelado “
foi submetido ao Conselho de Disciplina, instaurado pela Portaria n° 58/CD/CORREGPM
”, “
que culminou na sua exclusão”
das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, na data de
15 de outubro de 2018. Razão pela qual,
afirma que
ilegal é o ato de cassação dos proventos de inatividade decorrente da demissão a bem do serviço público, visto que
“não foi condenado criminalmente
”, bem como “
contribuiu com a previdência por 26 anos, 6 meses e 24 dias
” (
petição inicial, Id.
99468468 – fls. 2)
.

Anoto que, consta nos autos (
Id. 99468490 – fls. 14)
que a penalidade de demissão foi aplicada em razão
do apelado
“
ter exigido vantagem indevida para não confeccionar multa e apreensão do veículo da vítima
” (artigo 316 do Código Penal), quando ainda em atividade
–
antes do ato de transferência
para a inatividade mediante reserva remunerada.

É este o teor da Portaria nº 16894, publicada no Diário Oficial do Estado, em 15 de outubro de 2018, editada pelo então Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que demitiu o apelado
das fileiras da corporação:

[...] O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 6º, incisos V e XII, da Lei Complementar n.° 386 de 05/03/2010, combinado com o artigo 155 e 160, inciso III, da Lei Complementar n.º 555, de 29 de dezembro de 2014, e

Considerando a solução do Conselho de Disciplina à Portaria n.º Solução Conselho 11. 18 (
sic
) publicada no BCG 2042 de 26SET2018, a que foi submetido o Disciplinado 3º SGT PM RR Flite Rocha Ibane - RG: 878.265, com fulcro no artigo 9, item 3 do RDPMMT e artigo 155, c/c 160, III da Lei Complementar nº 555 de 29Dez2014, c/c o artigo 2º, inciso I, alíneas, ‘b’ e ‘c’, c/c artigo 13, inciso IV, alínea “a” da Lei nº 3.800 de 19Out76, alterada pela Lei nº.7227 de 22Dez99, por ter cometido os fatos descrito na peça acusatória, bem como, infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações previstas nos itens 7, 12, 16, 18, 20, 79 do anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso(RDPMMT) aprovado pelo Decreto nº. 1.329 de 21 de Abril de 1978, e ainda contrariou o Artigo 44, incisos I, II, III, artigo 45, incisos I, IV e VI, artigo 46, § 2º, incisos, I, III, IV, VI, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XXI, XXIV, XXV, todos da Lei Complementar n° 555, de 29Dez14 (Dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

Diante do acima exposto, e com base nos elementos probatórios existentes, resolve:

Artigo 1° Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar 3º SGT PM RR Flite Rocha Ibane - RG: 878.265, a contar de 11/10/2018.

Artigo 2° Notificar o Ex - 3º SGT PM RR Flite Rocha Ibane - RG: 878.265 para que realize a entrega da identificação funcional, do fardamento e dos apetrechos que pertença a Fazenda Pública Estadual e que estejam sob sua posse, remetendo tais materiais, ora a Diretoria de Gestão de Pessoas (identidade), ora para a Seção de Apoio Logístico e Patrimônio (material da Fazenda Pública), tendo 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste ato em Diário Oficial para a remessa ou que preste informação de qualquer impossibilidade.

Artigo 3° Determinar a Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção - Gerência de Manutenção, adotar as providências de estilo junto a Secretaria de Estado de Gestão - SEGES para proceder à exclusão do Ex - 3º SGT PM RR Flite Rocha Ibane - RG: 878.265, da folha de pagamento.

Artigo 4° Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Marcos Viera da Cunha - Cel PM

Comandante-Geral da PMMT [...]. (Id.
99468471 – fls. 1).

De resultado, foi publicado no Diário Oficial do Estado em
24 de abril de 2019,
o Ato do Governador do Estado de Mato Grosso, que tornou sem efeito o ato de transferência do apelado para a inatividade mediante reserva remunerada:

[...] O Governador do Estado de Mato Grosso e o Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº 531697/2018, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como os termos da decisão contida na Portaria nº 16894/BCG/CGPM/MT/2018, publicada no Boletim do Comando Geral de 10.10.2015, resolvem Tornar sem Efeito, o Ato Governamental nº 7.044/2015, de 07.10.2015, publicado no Diário Oficial da mesma data, a contar de 11.10.2018, referente à Transferência para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, do Sr. Flite Rocha Ibane, na graduação de Terceiro Sargento - PM, Nível ‘03’ haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da mencionada Portaria.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT, 24 de abril de 2019. [...]. (Ato nº 2.024/2019, Id. 99468472, fls. 1).

É de se registrar que, diferente do que decido no mandado de segurança nº 1002021-51.2020.8.11.0000, em que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deferiu, em parte, a segurança para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de cassar os proventos de inatividade como efeito extrapenal,
aqui
,
não se cuida
de hipótese de cassação da aposentadoria decorrente da
perda do cargo público declarada em sentença penal condenatória
, porquanto a penalidade de demissão aplicada ao apelado decorre de decisão administrativa proferida em processo administrativo disciplinar.

Além disso, repise-se, não se discute nulidade do processo administrativo disciplinar, mas sim suposta ilegalidade na cassação dos proventos de inatividade oriunda da penalidade de demissão.

De fato, tanto a demissão quanto a cassação de aposentadoria possuem resultados idênticos, quais sejam: desvinculação do serviço público e cessação da percepção de remunerações e vantagens.

É certo que a cassação da aposentadoria de servidor submetido ao sistema previdenciário do regime próprio, cuida-se de consequência lógica da
penalidade de demissão decorrente da
prática de ato ilícito cometido

quando ainda em atividade
,
conforme decidiu o
Tribunal Mais Alto,
em
sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental
nº 418/DF:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

2.
A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro
.

3.
A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos
.
Precedentes
.

4.
A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração
.
É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública
.

5.
A
impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado
, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos
, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e
representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração

em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.

6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 418/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 15 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, a circunstância de o apelado ter sido transferido para a inatividade mediante reserva remunerada, não desautoriza a cassação dos proventos, conforme está bem explicitado no voto condutor:

[...] A perda do cargo público, portanto, foi prevista no texto constitucional como uma medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, principalmente quando existente prática de falta grave ou ato ilícito.

Assim, quando a falta grave praticada pelo servidor, ainda em atividade, só for constatada durante sua aposentadoria, a penalidade cabível é a cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e sequer teria direito à aposentadoria
.

Essa conclusão fica bem evidenciada na doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

Registre-se, por oportuno, que não há direito adquirido do ex-servidor ao benefício da aposentadoria, se tiver dado ensejo, enquanto em atividade, à pena de demissão. Por isso, inteiramente cabível a cassação da aposentadoria.
(Manual de Direito Administrativo, 25ª edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 718)

Como bem explicado pela PGR em sua manifestação (Peça 69):

A possibilidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade é sanção correspondente à demissão administrativa (inclusive a daquele que já tenha implementado os requisitos legais de aposentação, mas permaneça em atividade), em que o servidor igualmente perde, de forma proporcional ou total, a expectativa de retribuição decorrente das contribuições que fez ao longo da vida funcional.

A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria.
[...]. [sem negrito no original]

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
não há ilegalidade no ato de cassação de aposentadoria decorrente da sanção de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar:

[...] 17. O Supremo Tribunal Federal, em julgados recentíssimos e posteriores à EC 20/1998, tem reiterado a posição esposada nos paradigmáticos julgamentos do MS 21.948/RJ (Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 7.12.1995), do MS 23.299/SP (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 6.3.2002) e do MS 23.219-AgR/RS (Rel. Min. Eros Grau, DJ 19.8.2005) – sendo esses dois últimos posteriores à EC 20/1998 – de que é possível a medida de cassação de aposentadoria, apesar do caráter contributivo da verba previdenciária. A propósito: STA 729 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Tribunal Pleno, DJe 23.6.2015; RMS 34.499 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21-09-2017; ARE 927.396 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; RMS 34.499 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2017; RE 848.019 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.10.2016; RMS 33.937, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.11.2016; e ARE 892.262 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.5.2016.

18. O STJ tem posição no mesmo sentido: MS 22.289/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 25.10.2018; AgInt nos EDcl no MS 22.966/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 28.8.2018; AgRg no MS 22.341/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 2.8.2018; AgInt no MS 20.469/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 20.3.2018; MS 19.779/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 18.12.2017; MS 22.828/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 21.9.2017; e AgInt no MS 22.191/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 13.3.2017. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 21708/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de setembro de 2019).

Ademais, nada obstante a cassação dos proventos de inatividade, o apelado “
não ficará desamparado, porquanto, a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso, consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (art. 201, §9º)
”, (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022